Tribunal: TJMT
Processo: 1027957-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027957-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARMELITO ALAN RIBEIRO - CPF: 158.919.681-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1027957-81.2022.8.11.0041
, movida por
CARMELITO ALAN RIBEIRO
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a conversão da operação firmada pelas partes para a modalidade “empréstimo pessoal consignado”, bem como para determinar a aplicação da taxa média de juros praticados pelo mercado (disponibilizada pelo BACEN) para as referidas operações na época da celebração do contrato (salvo se os juros ajustados no contrato celebrado pelas partes forem menos onerosos ao Autor)”
.

A r. sentença recorrida ainda determinou:
“- a apuração da taxa de juros praticada no contrato objeto da lide, bem como a taxa média de juros praticada pelo mercado na época da contratação para a operação de empréstimo pessoal consignado; - a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pelo Autor, em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; - a compensação de eventuais valores a serem restituídos à Autora sobre eventual saldo devedor do contrato, somente no que tange a eventual débito vencido;”
.

E, ante a procedência parcial, a r. sentença fixou a sucumbência recíproca,
na proporção de
“80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação”
.

O Apelante sustenta (id. 208001565), em sede de preliminar, a ocorrência da
decadência
, uma vez que
“o negócio jurídico que se pretende anular foi celebrado em DEZEMBRO DE 2007 de forma que, de acordo a aplicação da regra ora descrita aplicável à época da sua formalização, constata-se prazo decadencial findou-se no mesmo dia do ano de 2011, sendo que o presente feito fora distribuído em 28 julho 2022, quando já estabelecido o perdimento de seu direito ante sua inércia”
, e da
prescrição
, tendo em vista que
“se a alegação autoral é de que estão ocorrendo descontos indevidos, o conhecimento do dano ocorreu no início de referidos descontos, qual seja, 15/01/2008, sendo, portanto, consequência lógica que o termo inicial do prazo prescricional seja 15/01/2008”
.

E no mérito sustenta, em síntese, a validade jurídica do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes, haja vista a existência de contrato e a ausência de vício de consentimento quanto à modalidade contratado, mormente quando comprovada a realização de vários saques (telesaque) em períodos diferentes, bem como a comprovação da utilização do cartão no comércio local e do pagamento voluntário de algumas faturas de cartão de crédito.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

O Apelado/Requerente apresentou contrarrazões (id. 208001570) rebatendo as preliminares de decadência e prescrição arguidas nas razões do apelo e, no mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ante a comprovação da abusividade dos descontos efetivados em folha de pagamento e da comprovação da contratação híbrida com violação da margem consignável.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento das custas recursais (id. 208460699).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024